Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-82.2023.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-82.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LOREDO CARDOSO - CPF: 383.692.731-49 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00, decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica por quase três dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, aliada ao desconforto enfrentado pela parte autora, justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configurada a falha na prestação de serviço essencial, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, sem que a concessionária apresentasse provas idôneas capazes de afastar sua responsabilidade.

4. A prova unilateral apresentada pela apelante não se mostra apta a desconstituir o direito da autora.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a demora excessiva para restabelecer serviço essencial enseja dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa plausível, configura falha na prestação de serviço essencial e gera o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 530.822/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 2016; TJMT, Apelação Cível nº 1028521-14.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

nº
1000748-82.2023.8.11.0048
, movida por
MARIA LOREDO CARDOSO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão. Condenou a requerida ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença aduzindo inexistência de provas quanto ao dono moral alegado; que, a queda de energia não pressupõe dano moral automático e, do restabelecimento do serviço em prazo razoável.

Menciona que “
a empresa requerida nunca teve a intenção de interromper a energia do imóvel. O que ocorreu foi uma queda de energia no dia 25/11/2023 devido a circunstâncias imprevisíveis, o que é perfeitamente aceitável e não constitui de forma alguma um ato ilícito que justifique compensação financeira
”.

Sustenta que “
O Juízo de primeiro grau desconsiderou as informações da defesa pelas quais se verifica que após a reclamação da parte autora – protocolo 9458207019 do dia 26/11/2023, foi verificado que o fornecimento do serviço já tinha sido regularizado por meio do atendimento coletivo
”.

Alega que o tempo necessário para reparar a rede elétrica não excedeu os limites do razoável e, desse modo, assevera que não causou os danos alegados no processo.

Ademais, afirma que não há evidências nos autos de que a parte autora tenha permanecido por longo período sem energia nem mesmo que a situação causou danos morais indenizáveis.

Cita que “
quanto ao segundo protocolo citado de 9458206517 foi averiguado que esse pertence a Uc n° 3963428, comunicação referente a consulta de consumo
”.

Salienta que a apelada deixou de demonstrar eventual abalo extrapatrimonial decorrente da interrupção de energia elétrica, o que não justificaria sua condenação em qualquer indenização.

Requer o provimento do apelo para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela confirmação da decisão prolatada recorrida bem como pela condenação da recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000748-82.2023.8.11.0048
,
movida por
MARIA LOREDO CARDOSO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão. Condenou a requerida ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Malgrado os argumentos apresentados pela apelante em oposição à sentença prolatada, seu Recurso de Apelação não merece provimento.

Conforme narrado na petição inicial pela autora, o fornecimento de energia elétrica para a sua residência (cuja unidade consumidora é 6/153103-7) foi interrompido por volta das 16h20min do dia 25 de novembro de 2023 (sábado) e, mesmo após entrar em contato diversas vezes com a apelante, passou quase três dias sem energia em sua residência ressaltando que “
nesse período em que aconteceu a falta de energia, foram considerados como os dias mais quentes na sua localidade, vindo a Requerente idosa de 72 anos sofrer com o calor excessivo de mais de 40 graus, sem contar que não tinha água gelada para beber para amenizar o calor, precisou ainda enfrentar os insetos noturnos, todos os transtornos ocasionados pela falta de energia
”.

Sendo certa a relação de consumo existente no caso em tela com a consequente inversão do ônus probatório, a apelante, hipersuficiente nessa relação, deixou de apresentar documentos hábeis capazes de refutar os argumentos autorais, restando-os, portanto, incontroversos.

Embora a apelante alegue que após a reclamação da parte autora – protocolo 9458207019 do dia 26/11/2023, o qual gerou o atendimento, foi verificado que o fornecimento do serviço já tinha sido regularizado por meio do atendimento coletivo (id. 223616682 – Pág.2/3, esse argumento não exime a concessionária de energia de sua responsabilidade de fornecer seu serviço essencial de forma contínua, reparando o infortúnio prontamente.

Ademais, para se eximir da responsabilidade pelo dano, a concessionária de energia junta apenas prints no corpo da sua peça de defesa, supostamente retirados de seu sistema operacional, documentos estes produzidos unilateralmente, inaptos à comprovação de suas alegações.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - BEM ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Configurado o ilícito no erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1028521-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Sobre a qualidade de distribuição bem como a continuidade do serviço de energia, importa mencionar o disposto no sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (disponível em: https://www.aneel.gov.br/qualidade-na-distribuicao):

“A qualidade percebida pelo consumidor de uma concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica deve ser avaliada a partir de três grandes aspectos: a qualidade do “produto” energia elétrica (relacionada à conformidade da tensão em regime permanente e à ausência de perturbações na forma de onda),
a qualidade do

“
serviço
” (relacionada à

continuidade na prestação do serviço
)
e a qualidade do atendimento ao consumidor”.

Em se tratando de deficiência da continuidade da prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, insta indicar os artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte estadual examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitam a controvérsia. 2.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 530.822/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)

Acerca do tema retratado nesses autos, outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante se verifica da amenta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO - UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – QUEDA DE POSTE E GALHO NA REDE ELÉTRICA - QUESTÃO RESOLVIDA -
DEMORA EXCESSIVA PARA PROVIDENCIAR O RESTABELECIMENTO – FALHA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR
– QUANTUM ARBIRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo não sendo titular da Unidade Consumidora, o morador é parte legítima para pleitear em Juízo direitos relacionados à suspensão da energia elétrica, sobretudo se firmou com o proprietário Contrato de Comodato.

A demora excessiva para o restabelecimento do serviço essencial à dignidade da pessoa humana gera dano moral.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização quando cumpre as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

A multa por litigância de má-fé só é aplicada quando presente alguma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1001418-03.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. DEMORA DE VINTE E CINCO DIAS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Restando comprovado que a interrupção da energia elétrica na unidade consumidora ocorreu diante da queima do transformador, sendo a concessionária responsável pela manutenção de tal equipamento, bem como
comprovado que a demora ultrapassou o prazo de 48 horas, fatos estes que geram o dever de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1000942-81.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Dessa forma, considerando os argumentos e as provas carreadas aos autos, verifica-se que o ilícito da demora injustificada para restabelecer em definitivo o serviço de energia elétrica se revela indenizável na esfera de ordem moral.

Com tais apontamentos, posiciono-me pela manutenção da sentença prolatada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024